Tribunal: TJDFT
Processo: 0706341-76.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706341-76.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: LEANDRO AMANCIO DOS SANTOS DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. SERVIDOR MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. COMPROVAÇÃO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. LIMITAÇÃO DE 30% SOBRE O RENDIMENTO LÍQUIDO. IMPOSSIBILIDADE. STJ. TEMA 1085. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. PROVAS. AUSÊNCIA. 1. Nos casos de servidores militares distritais, é possível que os descontos incidentes em folha de pagamento atinjam até 30% dos seus rendimentos brutos (Lei no 10.486/2002, art. 27, § 3o). A observância desse patamar afasta a alegação de excesso. 2. O parâmetro para avaliar eventual excesso nos descontos efetuados é a remuneração bruta. Precedentes do STJ. 3. “[...] São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. [...]” (STJ. Tema 1085. REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). 4. O contratante plenamente capaz é responsável pelo pagamento das obrigações contraídas de maneira voluntária. Não cabe ao Poder Judiciário “tutelar” pessoas maiores, plenamente capazes e autônomas. Também não cabe desconstituir contratos legalmente firmados por essas mesmas pessoas. 5. Recurso conhecido e provido. 1. Apelação cível interposta por BRB Banco de Brasília S/A contra a sentença proferida pela 4a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada proposta por Leandro Amâncio dos Santos, julgou o pedido parcialmente procedente para condenar o réu a aplicar as Cláusulas 12a e 13a dos contratos a fim de limitar a 30% a soma das prestações a serem descontadas do rendimento bruto do autor, excluídos os descontos compulsórios, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00 (ID no 37041836). 2. Em face da sucumbência recíproca, mas não equivalente, o réu foi condenado ao pagamento de a 70% das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da causa. O autor foi condenado ao pagamento dos 30% restantes. 3. Nas razões de ID no 37041842, o apelante alega que são lícitos os descontos previamente autorizados pelo mutuário de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para o recebimento de salário, não sendo aplicável por analogia a limitação prevista no art. 1o, § 1o, da Lei no 10.820/2003. 4. Afirma que o negócio jurídico preenche todos os requisitos para sua validade, de modo que não cabe ao Poder Judiciário tutelar pessoas maiores e plenamente capazes no sentido de desconstituir contratos legalmente firmados por elas. 5. Defende que devem prevalecer a autonomia da vontade, a liberdade contratual, a boa-fé objetiva e o princípio do pacta sunt servanda, principalmente porque não há qualquer indício de vício de vontade. 6. Pede a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. 7. Preparo comprovado (ID no 37041845). 8. Sem contrarrazões (ID no 37041850). 9. Cumpre decidir. 10. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente a apelação nas hipóteses do art. 932, III a V. 11. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. Precedente: AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020. 12. A matéria discutida nesta ação tem jurisprudência consolidada em sede de recurso repetitivo. 13. Na inicial, o apelado narra que recebe remuneração bruta de R$ 11.211,86. Descreve que entre abril e dezembro de 2020 contratou seis empréstimos consignados com o apelante, no valor total de R$ 105.999,52 (ID no 37040817, pág. 2). As prestações contratadas somadas equivalem a cerca de R$ 2.732,55. Acrescenta que o réu/apelante tem descontado todos os meses de sua conta corrente praticamente o valor integral que recebe. Pretende, pois, a revogação da autorização para realização de débitos em sua conta corrente ou a limitação destes descontos a 30% de sua remuneração líquida. 14. O apelado é integrante do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), e, por isso, devem ser observados os arts. 27 e 29 da Lei no 10.486/2002: “Art. 27. Descontos são os abatimentos que podem sofrer a remuneração ou os proventos do militar para cumprimento de obrigações assumidas ou impostas em virtude de disposição de lei ou de regulamento. § 1o Os descontos podem ser obrigatórios ou autorizados. § 2o Os descontos obrigatórios têm prioridade sobre os autorizados. § 3o A soma mensal dos descontos autorizados de cada militar não poderá exceder ao valor equivalente a 30% (trinta por cento) da soma da remuneração, proventos, direitos pecuniários previstos no art. 2o desta Lei, com os adicionais de caráter individual e demais vantagens, relativas à natureza ou ao local de trabalho, e a vantagem pessoal nominalmente identificada, ou outra paga com base no mesmo fundamento, sendo excluídas: (...) Art. 29. Descontos autorizados são os efetuados em favor de entidades consignatárias, conforme legislação específica. § 1o Não serão permitidos descontos autorizados até o limite de 30% (trinta por cento) quando a soma destes com a dos descontos obrigatórios exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração do militar.”. 15. A referida lei impõe limite para o pagamento de mútuos bancários, cuja forma de adimplemento consiste no desconto de valores no contracheque de servidores públicos militares distritais. 16. Os dispositivos limitam o desconto de parcelas de consignação em folha de pagamento no patamar de 30% do provento ou da remuneração recebida pelo servidor militar, excluídas as verbas de caráter indenizatório. 17. Registre-se serem obrigatórios os descontos referentes à contribuição pensão militar; à contribuição pensão militar adicional; ao fundo de saúde; ao fundo de saúde adicional e ao imposto de renda (Lei no 10.486/2002, art. 28). 18. Essa previsão legal limita o pagamento de mútuos bancários nas ocasiões em que a forma de adimplemento seja o desconto direto na fonte pagadora. Desse modo, pode-se concluir que a norma não se aplica às cobranças de parcelas de outros tipos de empréstimos pessoais contratados por servidores públicos, mediante autorização de débito em conta corrente. 19. O parâmetro para avaliar eventual excesso nos descontos efetuados é a remuneração bruta, conforme consolidado na jurisprudência: AgRg nos EDcl no AREsp 350.786/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 08/04/2016. 20. O apelado recebe renda bruta de cerca de R$ 11.211,86. Os descontos voluntários de empréstimos incidentes em folha de pagamento somam R$ 3.362,55, valor que não ultrapassa a limitação legal de 30% sobre os rendimentos, correspondentes à margem consignável de R$ 3.363,55 (ID no 37040822, pág. 1). 21. O pagamento das demais dívidas ocorre por meio de descontos feitos diretamente na conta corrente da apelante, cuja natureza da contratação afasta a limitação de 30%. 22. Vale destacar que o STJ reconheceu a legalidade dos descontos em conta corrente previstos contratualmente em limite superior àquele previsto na hipótese de empréstimos consignados, no julgamento dos recursos representativos do Tema 1085: “[...] São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. [...]” (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). 23. As dívidas contraídas pelo apelado são legítimas, não se configurando desproporcionais ou excessivamente onerosas, uma vez que foram criadas e aumentadas pelo próprio consumidor, no exercício da sua autonomia da vontade. 24. Buscar proteção do Poder Judiciário para não pagar o que se deve, ou para pagar quando puder, tem previsão legal no âmbito da insolvência. Fora do processo de insolvência não cabe ao Poder Judiciário assegurar moratória de dívidas legitimamente contratadas. Quando se diz que os contratos são regidos pelo princípio pacta sunt servanda, diz-se, em português claro, que as dívidas devem ser pagas. 25. Ressalta-se que as relações contratuais devem ser regidas, para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 26. A alteração de cláusulas contratuais que não evidenciam qualquer abuso por parte de um dos contratantes, com o propósito de dar cobertura a interesse de uma das partes em detrimento da outra, atenta contra o interesse público, porque acaba por socializar as consequências de decisões pessoais nem sempre prudentes. 27. Cada decisão do Poder Judiciário que transfere aos bancos um ônus que não foi considerado no seu custo operacional acarreta um aumento desse custo de uma maneira geral. Esse novo ônus será inserido nos próximos contratos e dividido com todos os futuros tomadores de empréstimos. Essa é uma conclusão elementar de análise econômica do Direito. 28. A inadimplência é uma variável do custo do dinheiro. Nas linhas de empréstimos com baixa inadimplência, todos são beneficiados por taxas menores. Entretanto, a flexibilização da certeza do pagamento do valor devido com o deferimento de pedidos como o constante dos autos, afasta a adimplência e aumenta os juros a serem pagos por todos. 29. O Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, fora dos casos de absoluto desequilíbrio nas relações entre elas. 30. Não se pode, com a pena de Juiz, abrir mão do universalismo em favor do egoísmo dos que buscam proteção para seus desatinos individuais à custa de todos. A proteção ilimitada do devedor imprudente em detrimento do sistema bancário não prejudica só os bancos, mas encarece o crédito para aqueles que cumprem suas obrigações. Em resumo: a proteção ilimitada de um sacrifica todos. “Entre nós, a doutrina pronuncia-se negativamente quanto à justificação de uma verdadeira ‘impossibilidade do cumprimento’ quando estejam em causa obrigações pecuniárias, uma vez que essa impossibilidade deve ser tratada em sede insolvencial, salientando, assim que ‘em relação às dívidas pecuniárias nunca se admite a impossibilidade: o devedor terá sempre de cumprir, sob pena de inadimplemento.’” [Catarina Monteiro Pires, Impossibilidade da prestação. Coimbra: Almedina, 207, p. 33-34]. 31. O apelado é maior e capaz. É titular de um direito à dignidade da pessoa humana. O seu endividamento pessoal não pode ser remediado por moratória judicial, salvo se buscar, pela via cabível, a insolvência. Enquanto não for beneficiado por esse instrumento legal, suas dívidas devem ser pagas na forma que contratou. 32. Precedentes: Acórdão 1400201, 07007443520218070005, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 25/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 999344, 20160020371716AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Relator Designado: ANA CANTARINO 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/2/2017, publicado no DJE: 7/3/2017. Pág.: 564/577. 33. A partir do momento em que a parte concorda com a cláusula que autoriza o desconto de parcelas do pagamento direto em sua conta corrente, a revogação dessa autorização deixa de ser um direito potestativo seu. Entendimento contrário concederia a um dos contratantes o poder de alterar unilateralmente o meio e as condições de pagamento assumidos na contratação. 34. Evidenciado que os descontos mensais realizados em folha de pagamento não ultrapassam o limite legal estabelecido em lei e que os valores cobrados diretamente na conta corrente da apelante são um meio válido de pagamento da obrigação contratada a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos da inicial. 35. Informações complementares: petição inicial distribuída em 13/4/2021; valor da causa: R$ 5.000,00. Honorários fixados em 20% sobre o valor da causa a serem suportados 70% pelo apelante e 30% pelo autor. O apelado é beneficiário da justiça gratuita (ID no 37040839). Dispositivo 36. Conheço e dou provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. 37. Ante o êxito parcial do recurso, redistribuo o ônus da sucumbência, que deve ser suportado integralmente pelo apelado, bem como deixo de majorar os honorários advocatícios STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Corte Especial, DJe 07/03/2019 e REsps 1.865.553/PR; 1.865.223/SC e 1.864.633/RS – Tema afetado 1059). Observe-se a gratuidade de justiça deferida ao apelado. 38. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 39. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 40. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 41. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 26 de julho de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro